Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-64.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002705-64.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA DE JESUS - CPF: 761.818.631-68 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
Os honorários advocatícios de sucumbência quando arbitrados em quantia razoável devem ser mantidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº1002705-64.2017.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESYE)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação n°1002705-64.2017.8.11.0037,que proveu parcialmente o recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), e redistribuir a verba honorária na proporção de 70% para a Seguradora/agravante e 30% para o agravado
(cf. Id.46309492).

A agravante pede que o montante fixado seja a minorado, dizendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, razão pela qual pelo que pede que seja provido o recurso para que
a verba honorária seja fixada no máximo em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº
49713048
).

Nas contrarrazões a que vinculadas ao Id. nº52973463,
o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos honorários advocatícios, e não se discute isso, a regra geral imposta pela lei processual determina que sejam fixados em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, segundoas particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda que fosse aplicado percentual legal máximo (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica do magistrado em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, como também não há ao valor alcançado (R$ 1.000,00) em circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no caso.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que os honorários fixados em R$ 1.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, assim, ratifico a conclusão da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020